Tribunal: TJBA
Processo: 0500690-56.2019.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500690-56.2019.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Maykon Marques dos Santos e outros (2)

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTES PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME (ART. 121, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL).

PLEITO RECURSAL DE DESPRONÚNCIA POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE.

PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO EXIGINDO O MESMO
STANDARD
PROBATÓRIO DE UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL.

INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS ATRAVÉS DOS LAUDOS PERICIAIS ACOSTADOS AOS FÓLIOS E DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS

PRESTADOS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REFUTADO.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA QUE SÓ PODE OCORRER, NESSA FASE DO PROCESSO, QUANDO REVELAR-SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU TOTALMENTE DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS – SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA
IN CASU
.

REQUERIMENTOS DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DE MANUTENÇÃO
DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO.

CONCESSÃO PELO JUÍZO DE 1º GRAU, NA DECISÃO DE PRONÚNCIA FARPEADA, DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL.

RECURSOS INTERPOSTOS NO BOJO DE AÇÃO PENAL PÚBLICA QUE NÃO EXIGEM PREPARO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU QUE DEVEM SER AFERIDAS PELO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO, NO MOMENTO OPORTUNO. PRECEDENTES.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NÃO RESTANDO CONHECIDOS OS REQUERIMENTOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.

Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Adriano dos Santos Bispo, Dagoberto Santos Neto e Maykon Marques dos Santos, contra decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, Dr. Diogo Souza Costa, que pronunciou os Réus, ora Recorrentes, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com o objetivo de assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime (Art. 121, § 2°, inciso V, do Código Penal).

2. DELINEAMENTO FÁTICO.

Exsurge dos autos que na tarde de 10.09.2018, em um terreno baldio localizado à Estrada do Barro Vermelho, loteamento Santa Luzia, no Bairro do Jambeiro, Município de Valença/BA, os ora Recorrentes, supostamente em concurso de pessoas e imbuídos de
animus necandi
, deflagaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Ademir Santos Souza, com o objetivo de proceder uma “queima de arquivo”.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Concluído o Inquérito Policial, fora ofertada e recebida a Exordial Acusatória, tendo o feito sido regularmente instruído, de modo que sobreveio a decisão de pronúncia ora impugnada.

Consignou o Douto Magistrado de piso, no provimento jurisdicional fustigado, restarem evidenciados os indícios de autoria e comprovada a materialidade do delito imputado, através dos elementos colhidos no Inquérito Policial e dos Laudos Periciais do local do crime e de necrópsia da vítima, considerando, ainda, os depoimentos testemunhais colhidos na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A respeito da incidência da qualificadora, o Eminente Juízo de piso discorreu que sua presença se deve ao fato da vítima ter delatado os ora Insurgentes acerca da prática de outro delito. Manteve-se, ainda, no
decisum
objurgado, a prisão preventiva dos Recorrentes. Irresignados, os Réus interpuseram o presente Recurso em Sentido Estrito, alegando, em apertado resumo, não haver “elementos e indícios mínimos de autoria que sustentem uma decisão de pronúncia.” Nessa senda, consignam que o pronunciamento judicial ora combatido pautou-se única e exclusivamente em elementos inquisitoriais e testemunhos “de ouvir dizer”, salientando, outrossim, a ausência de “um conjunto probatório mínimo” que albergue a qualificadora reconhecida. Arguem, por fim, não subsistirem os fundamentos para decretação da segregação cautelar
in casu
e pugnam pela manutenção da gratuidade da justiça.

4. PARECER MINISTERIAL.

A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Dra. Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp,

pugna pelo desprovimento do Recurso
Stricto Sensu
e consequente mantença
in totum
da pronúncia fustigada.

No judicioso Opinativo, o
Parquet
argumenta que “restaram evidenciados indícios suficientes de autoria, bem como comprovada a materialidade delitiva.” Acerca da qualificadora, argumenta que “esta também deve se manter hígida, vez que, conforme dispõe a jurisprudência consolidada, qualquer qualificadora só deve ser excluída da pronúncia quando se mostrar manifestamente improcedente e de todo descabida.”

5. PLEITO RECURSAL DE DESPRONÚNCIA POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE.

Inicialmente, cumpre salientar que a pronúncia constitui-se mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo o mesmo
standard
probatório de uma condenação criminal. Dito isto, imperioso concluir restar vedado, na presente etapa procedimental, incursão minuciosa e pormenorizada acerca da autoria delitiva. Repise-se, a esse respeito, que no caso dos autos “a prova testemunhal colhida em sede policial e em sede judicial se mostra bastante coerente entre si”, de modo que os indícios de autoria são aptos a ensejar o envio dos autos ao Tribunal Popular.

6. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REFUTADO.

Noutro giro, é imperioso asseverar que as qualificadoras, igualmente, só podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas da realidade dos autos – hipótese não visualizada na espécie.
Registre-se, ainda de acordo com a esteira intelectiva adotada de modo uníssono pela Corte Infraconstitucional, que “o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.” (AgRg no HC n. 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 27/6/2025).”

7.
REQUERIMENTOS DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DE MANUTENÇÃO
DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO.

Tendo em vista que o
decisum
fustigado concedeu aos Réus, ora Recorrentes, o direito de recorrer em liberdade, revela-se prejudicado o requerimento respectivo, constatando-se a ausência de interesse de agir nesse diapasão. Noutro giro, ressoa consabido que o Recurso manejado no bojo de Ação Penal Pública não exige preparo, sendo válido salientar, outrossim, que de acordo com o posicionamento uníssono emanado do E. STJ, “o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.” (AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1/4/2022). Assim sendo, igualmente descabido é o pedido de gratuidade da justiça.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NÃO RESTANDO CONHECIDOS OS REQUERIMENTOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0500690-56.2019.8.05.0271
,

tendo como
Recorrentes
Adriano dos Santos Bispo, Dagoberto Santos Neto e Maykon Marques dos Santos

e, como
Recorrido
,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11/18